Tribunal: STM
Processo: 7000114-21.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. ENFRENTAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. REGRA. SESSÃO PRESENCIAL. FEITOS DE MAIOR COMPLEXIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, analisa-se, tão somente, se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas.
A sessão virtual foi uma forma encontrada com a finalidade de se evitar a paralisação dos processos no período de exceção sanitária, conforme precedentes surgidos inicialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), com a chancela do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Felizmente, a solução encontrada pelos Órgãos do Poder Judiciário vem assegurando a regular duração do processo sem violar as garantias constitucionais dos jurisdicionados.
O julgamento, em ambiente presencial, vem sendo reservado preferencialmente para os feitos de maior complexidade. In casu, embora o recurso de Apelação possuísse pluralidade de Apelados, não possuía tamanha complexidade a exigir o julgamento em ambiente presencial, mormente porque os "pontos fáticos" foram muito bem delineados pelo Parquet primevo em suas Razões e pelos Defensores em suas Contrarrazões.
Quando não verificada, no caso concreto, qualquer razão que exija a análise por meio de sessão de julgamento presencial/videoconferência, o julgamento deve ser realizado por sessão virtual, a qual respeita todos os direitos dos jurisdicionados. Precedentes desta Corte.
Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
16/05/2023, 18:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123405550028&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DEFENSIVOS, EM
RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

16/05/2023, 18:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123405550028&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
1/11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.
PRELIMINAR
MINISTERIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
REVOLVIMENTO
DA
MATÉRIA
FÁTICA
E
LEGAL. ENFRENTAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. REGRA.
SESSÃO
PRESENCIAL.
FEITOS
DE
MAIOR
COMPLEXIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido,
analisa-se, tão somente, se o Embargante apontou os tópicos do
Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios
ou omissos. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM
rejeitada. Decisão por unanimidade.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas
rediscutir teses defensivas.
A sessão virtual foi uma forma encontrada com a finalidade de se
evitar a paralisação dos processos no período de exceção sanitária,
conforme precedentes surgidos inicialmente no âmbito do Supremo
Tribunal Federal (STF), com a chancela do Conselho Nacional de
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
2/11
Justiça (CNJ). Felizmente, a solução encontrada pelos Órgãos do
Poder Judiciário vem assegurando a regular duração do processo sem
violar as garantias constitucionais dos jurisdicionados.
O
julgamento,
em
ambiente
presencial,
vem
sendo
reservado preferencialmente para os feitos de maior complexidade. In
casu, embora o recurso de Apelação possuísse pluralidade de
Apelados, não possuía tamanha complexidade a exigir o julgamento
em ambiente presencial, mormente porque os "pontos fáticos" foram
muito bem delineados pelo Parquet primevo em suas Razões e pelos
Defensores em suas Contrarrazões.
Quando não verificada, no caso concreto, qualquer razão que exija a
análise por meio de sessão de julgamento presencial/videoconferência,
o julgamento deve ser realizado por sessão virtual, a qual
respeita todos os direitos dos jurisdicionados. Precedentes desta Corte.
Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por unanimidade, em não acolher os Embargos defensivos, em
razão da inexistência de omissão no Acórdão recorrido.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pela DPU em favor dos Embargantes Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS
SILVA CARVALHO, ex-Sd Ex DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex
GABRIEL DOS SANTOS FRANCELINO e Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA,
com o objetivo de sanar a alegada omissão relativa à ausência de conversão do
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
3/11
julgamento da sessão virtual, que se realizou entre os dias 14/11/2022 a 17/11/2022,
para sessão na modalidade por videoconferência, em data que seria designada pelo
eminente Ministro-Presidente.
O Acórdão embargado, constante da Apelação nº 7000134-
46.2022.7.00.0000, teve a seguinte ementa, in verbis:
APELAÇÃO. MPM. ART. 209, § 1º, DO CPM. LESÃO GRAVE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIDA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
ADEQUAÇÃO
FORMAL
E
MATERIAL.
ANIMUS
LAEDENDI CARACTERIZADO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios
do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à
apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em
obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também
limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela
preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
In casu, a autoria do crime de lesão corporal grave restou comprovada nos autos
por meio dos depoimentos do Ofendido, dos corréus e das diversas testemunhas,
que, sob o compromisso de dizer a verdade, em observância ao do art. 352 do
CPPM, demonstraram a participação de cada Apelado no crime. No tocante à
materialidade, essa restou inconteste a partir do laudo de exame de corpo de delito
juntado aos autos.
Demonstra-se incontroverso nos autos o animus laedendi, que resultou no delito de
lesão corporal grave, em local sujeito à Administração Militar,
quando os Apelados, conjuntamente com os militares já condenados, impuseram ao
Ofendido, que servia na mesma Organização Militar, de forma deliberada e não
consentida, "trote" consistente em chutes, tapas e socos, o que acarretou lesões de
natureza grave no Ofendido na face e no tórax, e fratura do externo sem desvio, que
o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Apesar do
tratamento, após esse prazo, o ofendido ainda alegava sentir dores e incômodos.
Esse tipo de conduta é típica, antijurídica e culpável. Ademais, adequa-se formal e
materialmente ao tipo penal previsto no art. 209, § 1º, do CPM. Mais ainda, são
evidentes os seus reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças
Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da caserna, paradigma
indissociável dos delitos militares.
Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado nos autos
provas da autoria e da materialidade delitivas, deve a sentença absolutória ser
reformada por esta Corte.
Apelo provido. Decisão unânime.
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
4/11
A Defesa opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, que se
encontra tempestivo (Apelação nº 7000134-46.2022.7.00.0000; evento 72).
Em seus argumentos, a DPU alega, essencialmente, que existem
'pontos fáticos' – matéria probatória – que merecem destaques na oralidade (Evento
1).
Assim os Embargantes requerem, in verbis:
[...] o conhecimento e provimento deste Aclaratório, com Efeito Infringente,
reconhecendo a nulidade do Acórdão da Apelação nº
70001344620227000000
porque
mesmo
com
pedidos
expressos
da
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores para realização do julgamento na
modalidade por videoconferência ou presencial para fins de realização de
sustentação oral, a sessão de julgamento foi realizada na modalidade 'virtual'
cerceando a Defesa Pública Federal de falar diretamente aos Julgadores..
Ante a infringência dos Aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos
autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM.
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, por
meio do Parecer acostado ao evento 8, tendo opinado pelo não conhecimento do
presente recurso e, no mérito, pela sua rejeição, sob os argumentos a seguir
dispostos, in verbis:
[...]
Inicialmente, insta destacar que os Embargos Declaratórios são tempestivos, haja
vista que a Defesa foi intimada do acórdão recorrido em 22/01/2023, data em que
os prazos processuais estavam suspensos, e opôs os ED em 09/02/2023 (eventos 72
e 73 da Apelação 7000114- 21.2023.7.00.0000).
No tocante ao pressuposto recursal do cabimento, é de se notar que os Embargos
não deveriam sequer ser conhecidos, pois não preenchem a finalidade legal dessa
espécie recursal, qual seja, a de esclarecer eventuais pontos ambíguos, obscuros,
omissos ou contraditórios do acórdão, conforme se extrai do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar.
No caso presente, observa-se que a Defensoria Pública da União não suscita
qualquer vício no Acórdão prolatado pela Egrégia Corte Castrense, mas sim
pretende, por via transversa, transpor os limites do julgado embargado, com o
objetivo de atacar decisum anterior, suscitando suposta nulidade diante do
indeferimento de conversão do julgamento virtual para a modalidade presencial
(evento 29 da Apelação nº 7000134- 46.2022.7.00.0000), que sequer foi objeto de
discussão no acórdão ora recorrido, o que se mostra inadmissível, nos termos da
jurisprudência desse eg. Superior Tribunal Militar, in verbis:
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
5/11
(...)
Ad argumentandum tantum, na remota hipótese de os presentes Embargos de
Declaração serem conhecidos, verifica-se que, no mérito, devem ser rejeitados.
Com efeito, o que se observa é que os Embargantes, não satisfeitos com o acórdão
que deu provimento ao recurso ministerial para condená-los à pena de 1 (um) ano
de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 209, § 1º, do CPM, agora
manejam inadequados Embargos de Declaração alegando a existência de vícios no
acórdão, quando, na realidade, pretendem a anulação do julgamento, por suposta
nulidade ocorrida em decisão monocrática proferida anteriormente ao julgamento
pelo Eminente Ministro Relator. Sem razão, contudo.
Conforme entendimento adotado por essa e. Corte superior castrense, para a
conversão da sessão virtual de julgamento para sessão presencial ou por
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e
suficiente. Nesse sentido, trazemos à colação os seguintes precedentes, verbis:
(...)
No caso presente, constata-se que, no pedido apresentado (evento 26 da Apelação
7000134- 46.2022.7.00.0000), a Defensoria Pública União não demonstrou
qualquer prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não fosse na forma
virtual.
Tanto que o Eminente Ministro Relator indeferiu o pleito defensivo pontuando, com
precisão, litteris:
(...)
Desse modo, ao contrário do alegado pela nobre Defensoria Pública da União, não
há que se falar em qualquer cerceamento de defesa. Não se vislumbra, ainda,
qualquer omissão no acórdão recorrido que, à unanimidade, deu provimento ao
recurso ministerial, para condenar os Apelados Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO
REIS SILVA CARVALHO, Sd Ex CHRISTIAN RIAM VALIM FELIZARDO, exSd Ex
DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS
FRANCELINO, ex-Sd Ex MATHEUS PHILIP DE SOUZA CUSTÓDIO e o Sd Ex
PAULO DAVID DA SILVA MARCELINO à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela
prática do delito previsto no art. 209, § 1º, do CPM.
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrar ao mérito do presente feito, cumpre abordar questão
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de sua
manifestação (Evento 8).
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
6/11
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora
o presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido porque a Defesa
pretende, pela via transversa, atacar a Decisão que inadmitiu o pleito de conversão
de sessão virtual para presencial. Entende o Parquet que não é mais possível discutir
o tema em razão da preclusão temporal operada, isto é, do transcurso in albis do
prazo para interposição do recurso cabível, o Agravo Interno (Evento 8).
Não há como acolher o pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só,
se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, apesar de, segundo a opinião ministerial, todos serem improcedentes, o
que somente poderá ser corroborado ou não quando do enfrentamento do mérito.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que,
analisando pleito semelhante, conheceu dos Embargos. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito
ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender,
reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a
pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
7/11
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021.
Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Requer a Defesa que sejam aclaradas as omissões presentes, ao seu
viso, no Acórdão hostilizado.
O intento defensivo não comporta acolhida.
Apenas para recordar, faz-se de valia expor breve digressão
da quaestio.
Em 8/11/2022, a DPU formulou pedido, nos interesses dos
Apelados Sd Ex ADRIAN LUÍS GERVASIO REIS SILVA CARVALHO, ex-Sd Ex
DOUGLAS AUGUSTO DO PRADO, Sd Ex GABRIEL DOS SANTOS
FRANCELINO e Sd Ex PAULO DAVID DA SILVA, de conversão do julgamento
da sessão virtual, designada para início no próximo dia 14/11/2022, para sessão na
modalidade por videoconferência, em data a ser designada pelo eminente Ministro-
Presidente (Apelação 7000134-46.2022.7.00.0000; evento 26).
Em seguida, no dia 10/11/2022, por intermédio da Decisão alicerçada
nos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, indeferi o pleito da
DPU de conversão do julgamento designado em ambiente eletrônico para a
modalidade por videoconferência/presencial por ausência de razão plausível que o
autorizasse, e mantive o feito na pauta da sessão virtual designada para início no dia
14/11/2022, com início às 13h30min, e término às 18h do dia 17 de novembro de
2022 (Apelação nº 7000134-46.2022.7.00.0000; evento 29).
Verificado, portanto, está que o tema foi devidamente tratado na
Decisão acima.
Contudo, há mais a ser dito.
Em suas razões, a fim de justificar a necessidade de julgamento por
videoconferência, a DPU alega, essencialmente, que existem 'pontos fáticos' –
matéria probatória – que mereceriam destaques na oralidade (Evento 1).
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
8/11
Cumpre assentar que a sessão virtual foi uma forma encontrada com a
finalidade de se evitar a paralisação dos processos no período de exceção sanitária,
conforme precedentes surgidos inicialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(STF), com a chancela do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Felizmente, a
solução encontrada pelos Órgãos do Poder Judiciário vem assegurando a regular
duração do processo sem violar as garantias constitucionais dos jurisdicionados.
Em análise aos elementos deste processo, por ocasião de pleito
formulado pela DPU, não verifiquei a necessidade premente de seu julgamento em
ambiente presencial, a qual vem sendo reservada preferencialmente para os feitos de
maior complexidade. O recurso de Apelação, embora possuísse pluralidade de
Apelados, não possuía tamanha complexidade a exigir o julgamento em ambiente
presencial, mormente porque os "pontos fáticos" foram muito bem delineados
pelo Parquet primevo em suas Razões e pelos Defensores em suas Contrarrazões.
Nesse conspecto, este Tribunal tem se esforçado para cumprir suas
pautas e atender às metas de produtividade estabelecidas pelo CNJ. Mesmo com a
previsão aproximada de 4 (quatro) processos por pauta de julgamento, as sessões
presenciais têm demandado longas horas de discussão em virtude da atuação
constante dos senhores advogados e Defensores, aos quais esta Corte sempre
assegurou ampla liberdade no desempenho de seus ofícios indispensáveis à Justiça.
Ademais, cumpre destacar que foi deferida a sustentação oral, na
modalidade de Sessão Virtual, pelo Ministro-Presidente, nos termos do art. 6º, inciso
XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto
nos artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e
II do § 1º do art. 2º do Ato Normativo nº 414, que regulamenta as sessões de
julgamento virtuais nesta Corte Castrense (Apelação nº 7000134-46.2022.7.00.0000;
evento 37).
Na sustentação oral, que a DPU optou por não fazer, foi-lhe
facultado trazer os "pontos fáticos" que pudessem influir no convencimento dos
julgadores, o que afasta por completo qualquer argumento defensivo de cerceamento
de defesa.
Dito isso, não se verifica, no presente caso, qualquer razão que exija a
análise por meio de sessão de julgamento presencial/videoconferência, sendo certo
que a sessão virtual realizada respeitou todos os direitos dos jurisdicionados. Nesse
viés, tem decidido esta Corte Castrense em casos análogos, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
SESSÃO
VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a554...
9/11
DO COLEGIADO "A QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL.
IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INADEQUAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. A impossibilidade de realização de Sessões de Julgamento
presenciais, em cumprimento aos rigores sanitários decorrentes da atual
pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte tecnológico, visando à
razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios constitucionais regentes do
Processo. 2. A Sessão Virtual e de Videoconferência preenchem todas as
exigências constitucionais, sendo que, em ambas, as partes podem sustentar
oralmente as suas teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do
Tribunal poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de fator
diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por outra
modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender à
especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do
julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão
unânime. 3. A preliminar, quando expressa a intenção de obter a ampliação do
efeito devolutivo, sofre severas limitações, pois o escopo recursal deve se restringir
às teses jurídicas apresentadas. De outra maneira, haveria o equívoco da falta de
limites. Via de regra, a abrangência do recurso harmoniza-se com o exame de seu
mérito, no qual as suas questões ínsitas serão analisadas. Incidência do art. 81, §
3º, do RISTM. Não conhecimento. Decisão unânime. 4. A competência para o
conhecimento e o subsequente julgamento de fatos configuradores de crime
castrense, atribuído às praças, recaem sobre o Conselho Permanente de Justiça.
Considera-se, como fator determinante, a qualidade pessoal da agente (militar da
ativa - praça) na ocasião da prática ilícita. Incidência do brocardo "tempus regit
actum". O superveniente licenciamento de praça (autora do delito) das Forças
Armadas não induz qualquer modificação no aspecto de competência. Evocação do
Princípio do Juiz Natural. Aplicação da tese jurídica fixada pelo Tribunal em sede
de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), refletida no Enunciado
nº 17 da Súmula do STM. Preliminar de nulidade processual por incompetência do
Colegiado "a quo", rejeitada por unanimidade. 5. O preenchimento de receituário
médico em nome próprio, em substituição àquele referente a outrem, caracteriza a
inautenticidade documental configuradora do crime capitulado no art. 311 do
CPM. A contrafação torna-se mais eficaz quando os instrumentos utilizados são
aptos a enganar, pois aparentam idoneidade. Nesse contexto, diante de seu manejo
clandestino, podem ser relacionados os formulários timbrados, os carimbos
identificadores, as imitações de assinaturas, entre outros. O desvalor da conduta
assume maior relevância quando burla os controles oficiais no intuito de obter
vantagem de natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema de Saúde Militar. 6. A
tese do crime impossível, nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas quando
caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a
recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro
em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não
nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível. 7. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da
Insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a55...
10/11
periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada, os
quais, não sendo satisfeitos pelo acusado e em face dos valores intrínsecos às
Forças Armadas, dão ensejo à subsunção do ato ao tipo penal, com a consequente
punibilidade. 8. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso
defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data
de Publicação: 25/5/2021.) (Sem grifos no original).
No mesmo sentido, vem se pronunciando o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, conforme se verifica do aresto, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA
NULIDADE
DO
JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os processos de competência do Supremo
Tribunal Federal podem 'ser submetidos a julgamento em listas de processos em
ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das
Turmas ou do Plenário', ex vi do artigo 21-B do RISTF. 2. Os embargos de
declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios
desprovidos."
(Supremo Tribunal Federal. ARE 1299365 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 21-05- 2021 PUBLIC 24-05-2021.) (Grifei).
Nesse tocante, observa-se a ausência de vícios no Acórdão hostilizado,
porquanto tratou, à suficiência, de todas as questões controvertidas trazidas ao feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
PGJM de não conhecimento do presente recurso e de não acolher esses Embargos
defensivos, em razão da inexistência de omissão no Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350710v13 e do código CRC 69b8ba7b.
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/05/2023, 18:05
:: 40001350710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=76894a251a3a55...
11/11
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 15/5/2023, às 18:52:42
7000114-21.2023.7.00.0000
40001350710 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR